Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM SINALIZAÇÃO DO FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 10 E 321 DO CPC. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. FILIADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. No caso, o Magistrado a quo privilegiou o contraditório e oportunizou a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, sinalizando a hipótese de ilegitimidade ativa ad causam e prevenindo, então, a alegada decisão surpresa, em observância ao disposto no art. 10 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Apelação interposta contra a sentença que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurados pelo Sae/DF, indeferiu a petição inicial, por ilegitimidade ativa do sindicato para requerer cumprimento de sentença coletiva, com pretensão de execuções individuais (dez sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial), com fundamento no art. 330, II, do CPC.
3. A Constituição Federal, no art. 8o, III, estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Nos termos do art. 97 do CDC, a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82 (dentre eles o sindicato).
4. Nesse esteio, o STF fixou a seguinte tese relativa ao Tema n. 823 (RE 883642 RG submetido à sistemática da repercussão geral): “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
5. No caso, diante de tal arcabouço normativo e jurisprudencial, “é incabível a determinação de individualização do cumprimento de sentença proposto por um dos legitimados para a liquidação e execução do título executivo, ante a ausência de fundamento legal” (Acórdão 1409061, 00071439720128070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso conhecido e provido.